Tribunal: TJDFT
Processo: 0008439-63.2012.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0008439-63.2012.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FARIAS BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 13998080 acerca da impossibilidade de remessa, seja pelo PJe, seja por malote digital, do pedido de uniformização ao STJ, intime-se o Distrito Federal para que promova a distribuição do referido pedido de uniformização no STJ, devendo comprovar a referida distribuição nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias. A providência visa assegurar o pronto andamento do feito que se encontra paralisado há muitos anos. O descumprimento da medida pelo Distrito Federal poderá acarretar as consequencias do art.139, inciso II e IV e art. 80, inciso IV do CPC. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020.